Tribunal: TJES
Processo: 5005456-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005456-75.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: ELENA DA CONCEICAO BARROSO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005456-75.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: PARATI – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADA:
ELENA DA CONCEIÇÃO BARROSO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão de Decisão proferida pelo Magistrado da 4ª Vara Cível Da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ES) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer – processo n.º
5002318-67.2022.8.08.0011

– deferiu o pedido liminar para “determinar que o banco demandado se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos na conta-corrente/benefício previdenciário da requerente, relacionados ao suposto financiamento/empréstimo objeto destes autos” - sic, documento id 13650604 – do processo referência.

Nas razões recursais (documento id 2809844) o Agravante sustenta a validade do contrato uma vez que “
a formalização da contratação do empréstimo aqui discutido, via plataforma Meu Tudo, ocorreu mediante o encaminhamento pela Agravada, de selfie como prova de vida e confirmação de assinatura do contrato e de documentos de identificação
”.

Afirma que “
o valor total liberado em razão da CCB nº 613225504, dessa forma, é a soma do valor da liquidação do contrato nº 931766849000000002, originalmente celebrado pela Agravada no Banco do Brasil, cujo saldo devedor posicionado na data da portabilidade era R$ 3269,24 (três mil duzentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos), com o valor do troco recebido pela Agravada, no valor de R$ 4083,98 (quatro mil e oitenta e três reais e noventa e oito centavos)
” - sic.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da Decisão agravada.

Decisão (documento id 2849190) indeferindo o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Sem contrarrazões recursais.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 21 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

voto com o Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005456-75.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: PARATI – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADA:
ELENA DA CONCEIÇÃO BARROSO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão de Decisão proferida pelo Magistrado da 4ª Vara Cível Da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ES) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer – processo n.º
5002318-67.2022.8.08.0011

– deferiu o pedido liminar para “determinar que o banco demandado se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos na conta-corrente/benefício previdenciário da requerente, relacionados ao suposto financiamento/empréstimo objeto destes autos” - sic, documento id 13650604 – do processo referência.

Nas razões recursais (documento id 2809844) o Agravante sustenta a validade do contrato uma vez que “
a formalização da contratação do empréstimo aqui discutido, via plataforma Meu Tudo, ocorreu mediante o encaminhamento pela Agravada, de selfie como prova de vida e confirmação de assinatura do contrato e de documentos de identificação
”.

Afirma que “
o valor total liberado em razão da CCB nº 613225504, dessa forma, é a soma do valor da liquidação do contrato nº 931766849000000002, originalmente celebrado pela Agravada no Banco do Brasil, cujo saldo devedor posicionado na data da portabilidade era R$ 3269,24 (três mil duzentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos), com o valor do troco recebido pela Agravada, no valor de R$ 4083,98 (quatro mil e oitenta e três reais e noventa e oito centavos)
” - sic.

Com efeito, a concessão da medida pleiteada pelo Agravante configura medida excepcional e só comporta deferimento quando demonstrado o cumprimento das exigências legais explicitadas na norma processual.

Ainda que não se exija a certeza jurídica sobre o direito do Banco Agravante, há de se evidenciar ao menos a plausibilidade da sua pretensão de mérito e o provável risco de grave prejuízo, não bastando apenas a presença de 01 (um) dos requisitos.

No caso que ora se examina, os documentos carreados e os fatos delineados ao instrumento recursal não demonstram, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante, de modo que, a meu ver, obsta o deferimento da medida excepcional.

A despeito das alegações do Agravante, e até mesmo das fotografias da parte autora demonstrando a existência de relação jurídica com a Instituição Bancária (Meu Tudo), tenho que a regularidade (ou não) dos descontos em benefício previdenciário da Agravada deverá ser objeto de decisão proferida após maior grau de instrução probatória, possibilitando a averiguação da efetiva dinâmica dos fatos.

Na hipótese, a parte autora nega a contratação do empréstimo consignado e o Banco apresenta documentos enviados via celular em que, no seu entender, comprovam a realização do negócio. Todavia, a meu sentir, a questão demanda dilação probatória para seu esclarecimento, sendo prudente a manutenção da situação fática até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento.

É que, estando o feito em fase inicial, o mais prudente é aguardar a sua melhor instrução, por meio de dilação probatória e apresentação de provas seguras, respeitando-se, assim, o contraditório.

O Banco Agravante, ademais, também não consegue demonstrar o dano grave ou de difícil reparação que adviria da não suspensão do
decisum
recorrido ou, então, qual seria o fundamento plausível para não se aguardar o julgamento colegiado de sua pretensão recursal, preferindo apontar questão econômica e financeira com a manutenção da Decisão agravada.

Feitas tais considerações, conclui-se não ser possível vislumbrar a presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão recorrida – o que, somente pode ser alcançado após o exercício de um juízo cognitivo exauriente –, posto ser medida mais prudente a sua manutenção.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005456-75.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: PARATI – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADA:
ELENA DA CONCEIÇÃO BARROSO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DA CORRENTISTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A regularidade (ou não) dos descontos em benefício previdenciário da Agravada deverá ser objeto de decisão proferida após maior grau de instrução probatória, possibilitando a averiguação da efetiva dinâmica dos fatos.
2.
A parte autora nega a contratação do empréstimo consignado e o Banco apresenta documentos enviados via celular em que, no seu entender, comprovam a realização do negócio. Todavia, a questão demanda dilação probatória para seu esclarecimento, sendo prudente a manutenção da situação fática até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento.
3
.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.